Tribunal: TJMT
Processo: 1023818-44.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023818-44.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Ameaça, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (REQUERENTE), Segunda Camara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado De Mato Grosso (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1023818-44.2024.8.11.0000

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Coação no curso do processo, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Decisão condenatória confirmada em instância superior. Alegação de sentença contrária à evidência dos autos. Ausência de prova nova. Extinção sem resolução do mérito.

I. Caso em exame:

1. Revisão criminal ajuizada a condenação imposta pela prática dos crimes
de coação no curso do processo [art. 344 do CP], e de disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003]
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória proferida em primeira instância e confirmada em sede de apelação foi contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.
3. A defesa alega que o crime de coação no curso do processo não se configurou por ausência de obtenção de vantagem concreta e a existência de uma suposta armação da advogada da vítima.

III. Razões de decidir:

4. A sentença condenatória foi baseada em provas robustas, como depoimentos das vítimas e testemunhas, além de elementos materiais que demonstram a prática dos crimes de coação e disparo de arma de fogo.
5. A revisão criminal não se presta como uma segunda apelação, sendo imprescindível a apresentação de nova prova capaz de demonstrar erro judiciário, o que não ocorreu.

6. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente foi analisada e refutada pelas instâncias anteriores, que valorizaram os depoimentos e o conjunto probatório, inclusive a existência de uma ação trabalhista motivadora das ameaças.

IV. Dispositivo e tese:

7. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já examinadas em sede de apelação, sendo necessário o surgimento de novas provas que demonstrem erro judiciário.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 344; Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 15. Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RC n. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020;
TJMT, NU 102041-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.6.2022
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1023818-44.2024.8.11.0000

REQUERENTE: RONALDO JOSÉ CESCONETTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Ronaldo José Cesconetto, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 0002520-93.2016.8.11.0064, e confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, mantendo sua condenação pela prática dos crimes de coação no curso do processo [art. 344 do CP], e de disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003], fixando-lhe a reprimenda de 3 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa.

A defesa sustenta que a condenação imposta foi contrária à prova dos autos.

Argumenta que não ficou configurada a prática do crime de coação no curso do processo, uma vez que
“a simples coação não atemorizadora não contempla o tipo penal”
.

Sustenta que a conduta atribuída ao autor não gerou qualquer consequência fática nas duas demandas trabalhistas, uma vez que houve a celebração de acordos entre o revisionando e Ezequiel Prestes Sobrinho.

Conclui que o comportamento atribuído ao recorrente não teve aptidão de influenciar no resultado dos processos trabalhistas.

Postula, ao final, a absolvição do revisionando, com fundamento na atipicidade da conduta e/ou inocorrência da prática do crime previsto no art. 344 do CP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de ameaça.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise do mérito.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1023818-44.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O revisionando foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça [art. 147 do CP], de coação no curso do processo [art. 344 do CP], de porte de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Porque em
15/11/2015
, por volta das
19h30min
, na frente da casa da vítima, localizada na Rua das Perdizes, 1.399, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
portando arma de fogo de uso permitido
, sem autorização legal,
com palavras, atos e ações, coagiu, com o fim de favorecer interesse próprio, a vítima Gabriel Henrique Prestes
;
com a mesma arma de fogo, por palavras e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra Ezequiel Prestes Sobrinho e Rogério Fernandes da Silva
; e,
com a arma de fogo, disparou mais de quatro vezes em via pública e em direção a ela,
conforme BOPM 2015.340742 de fls. 4/5 e declarações vitimárias de fls. 7.

Consta que
o denunciado era ex-empregador da vítima Ezequiel Prestes Sobrinho, que, por sua vez, era pai da vítima Gabriel Henrique Prestes
. Consta que
após o término contrato de trabalho, a vítima Ezequiel ajuizou ação trabalhista contra o denunciado
,
razão pela qual o denunciado começou a ameaçá-lo de morte
. Consta, por fim,
que a vítima Rogério era vizinho das outras duas vítimas
.

No dia, hora e local dos fatos, com um automóvel,
o denunciado foi na casa das vítimas Ezequiel e Gabriel, parou o veículo, foi na direção da vítima Gabriel, perguntou pela vítima Ezequiel, sacou a arma de fogo, apontou para a cabeça da vítima Gabriel e disse
:
‘esse é o dinheiro que seu pai está querendo, se eu não conseguir pegar o seu pai, eu vou te pegar’
.

Com medo e gritando por socorro, a vítima Gabriel disse que tinha que resolver os negócios com seu pai, Ezequiel.
O denunciado foi para seu veículo, entrou, ficou apontando a arma de fogo na direção da vítima Gabriel, disse que iria matá-la e, também, mataria a vítima Ezequiel
.

A vítima Rogério ouviu os gritos de socorro da vítima Gabriel, saiu de sua residência, foi próximo do veículo quando o denunciado apontou a arma de fogo e, por várias vezes, puxou o gatilho e disse que mataria a vítima Rogério.

O denunciado entrou na residência das vítimas Ezequiel e Gabriel e foi destruir a janela
. A vítima Gabriel correu para avisar a polícia militar,
mas o denunciado fugiu do local e, em via pública, desferiu mais de quatro tiros
.

Ao ser interrogado, o denunciado negou os fatos.”

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenando o revisionando pela prática dos crimes de coação no curso do processo e disparo de arma de fogo.

A defesa sustenta a tese de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, inciso I].

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa do revisionando, no sentido de que para configuração do crime de coação no curso do processo se faz imprescindível a obtenção de vantagem em determinada ação, certo é que as teses defensivas foram devidamente analisadas quando da prolação do édito condenatório, como se vê:

“Pois bem, no caso em julgamento, os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade e autoria dos crimes de coação no curso do processo, porte ilegal e disparo de arma de fogo se encontram devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência de págs. 7/8 – Evento n. 4, relatório policial de págs. 21/23 – Evento n. 4, termo de reconhecimento de objeto de pág. 28 – Evento n. 4, cópia da ação trabalhista de págs. 30/52 – Evento n. 4, além é claro pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo.

O réu Ronaldo José Cesconetto ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, não praticou os fatos descritos na denúncia, pois eles sequer ocorreram, tendo em vista que foi tudo armação da advogada da vítima Ezequiel, para fortalecer o processo trabalhista; Que realmente existiu um processo trabalhista movido pela citada vítima em seu desfavor, no qual acabou efetuando o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) à vítima Ezequiel; Que mandou a vítima embora da sua empresa, em razão de embriaguez dela.

Divergindo da negativa de autoria apresentada pelo réu, temos o depoimento prestado pela vítima Gabriel Henrique Prestes, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava sentado na frente da sua casa e passou um carro prata, foi até a esquina e voltou, ocasião em que o réu perguntou sobre o seu pai, porém, o declarante respondeu a ele que seu pai estava viajando; Que em seguida o réu deu a volta no carro, retornou e pediu para que o declarante entrasse no veículo, porém, não entrou, momento em que o réu desceu com a arma na mão, colocou na sua cabeça, dizendo isso aqui é o pagamento do seu pai, que ele está querendo, contudo, falou a ele que deveria falar com seu pai e não com o declarante; Que em seguida o réu saiu, foi quando chamou o seu vizinho Rogério e logo após, o réu passou novamente na frente da sua residência e fez menção de atirar em Rogério, mas não atirou, apenas fez o barulho, foi quando foram até a base da polícia e comunicaram o fato; Que logo em seguida, o réu passou na rua de trás e efetuou alguns disparos; Que a polícia não apreendeu a arma no dia dos fatos, somente depois, foi quando visualizou ela no CISC; Que ele ainda amassou uma janela na sua residência; Que ao apontar a arma o réu disse que aquele era o décimo terceiro que seu pai queria; Que não sabe se foram apreendidas cápsulas dos disparos efetuados; Que a ação trabalhista que seu pai entrou contra o réu foi antes da ocorrência; Que no seu entendimento, o réu portava uma pistola preta.

De igual modo, temos o depoimento prestado pela vítima Ezequiel Prestes Sobrinho, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, trabalhou na empresa do réu e pediu as contas; Que na data dos fatos, estava viajando, oportunidade em que o réu foi até a sua residência e perguntou sobre o declarante, colocando uma arma na cabeça do seu filho, dizendo que este seria o pagamento do acerto; Que seu vizinho Rogério saiu de casa, ocasião em que o réu entrou no carro, e, na rua de trás, efetuou disparos; Que o réu inclusive tentou arrebentar uma janela da sua residência; Que seu filho ficou bastante traumatizado pelos fatos.

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Elizabete da Cunha Silva, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava nos fundos da sua residência, conversando com a vizinha, quando ouviu seu afilhado Gabriel gritando na frente da sua residência, onde ele dizia
‘tio, tio (que seria o vizinho Rogério), ele vai me matar’
, ocasião em que, assustada, ficou escondida nos fundos da residência; Que o acusado passou de volta lá na rua e efetuou alguns disparos; Que ouviu os disparos e sabe que foi o réu, pois não havia movimento na rua naquele horário; Que o réu colocou a arma na cabeça do Gabriel, mas na verdade o réu estava atrás do seu marido, pois não foi feito um acerto trabalhista e seu marido colocou o réu na Justiça, aí ele falou que era para o seu marido, mas se não conseguisse pegar ele, seria o Gabriel; Que o Rogério contou que o réu também apontou a arma para ele; Que já conhecia o réu, pois era patrão do seu marido; Que tudo que viu foi o vulto do réu; Que reconheceu o carro do réu passando na frente de sua casa, porém, estava à noite, mas afirma que o veículo era de cor branca ou prata.

Por fim, convém destacar que, a vítima Rogério Fernandes da Silva, que não foi ouvido em Juízo, em razão do seu aparente falecimento, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, em duas oportunidades (págs. 15/16 e 18/19), confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, nos moldes relatados pelas demais vítimas, inclusive acerca da ocorrência dos disparos de arma de fogo, efetuado pelo réu, nas proximidades da residência das vítimas Gabriel e Ezequiel.

Deste modo,
verifica-se que diante do suporte probatório vasto, a meu ver, restou claro e evidente que o réu praticou os crimes de coação no curso do processo, porte ilegal e disparo de arma de fogo, sendo induvidosa a autoria e a materialidade dos delitos
, pois diante do teor dos depoimentos prestados pelas vítimas,
especialmente a vítima Gabriel, restou devidamente comprovado que, na data dos fatos, o acusado deslocou-se até a residência da vítima Ezequiel, portando uma arma de fogo, tipo pistola e, em razão de não localizar a citada vítima, passou a ameaçar a vítima Gabriel, coagindo-o em razão do seu genitor, ora vítima Ezequiel, tê-lo acionado na Justiça Trabalhista
, sendo que
somente cessou as ameaças, após a vítima Gabriel clamar por socorro para a vítima Rogério, o qual compareceu no local e também foi ameaçado pelo réu, que não satisfeito, no momento em que estava evadindo-se do local, efetuou diversos disparos de arma de fogo para o alto, em plena via pública
, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Destaco ainda que,
em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu
, de que não praticou os fatos descritos na denúncia, pois eles sequer ocorreram, tendo em vista
que foi tudo armação da advogada da vítima Ezequiel, para fortalecer o processo trabalhista
, a meu ver, não merece acolhimento, pois padece de credibilidade,
tendo em vista que essa versão ficou restrita somente à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado
, além do mais,
o réu não se deu o trabalho de ao menos demonstrar em qual local estava no momento do ocorrido
, ao contrário disso, as vítimas Gabriel e Rogério foram enfáticos em confirmar as ameaças feitas pelo réu com a utilização de arma de fogo, com a qual, no momento da saída, inclusive efetuou diversos disparos, conforme mencionado alhures e que foi corroborado pela testemunha Elizabete.

Ademais, entendo que o fato de a vítima Ezequiel ter interposto uma ação trabalhista em desfavor do réu, não seria o motivo justificável para ele incriminar indevidamente a pessoa do réu, ao ponto de inventar uma farsa dessa magnitude, envolvendo a vítima Rogério e com o acionamento da polícia militar, além de movimentar toda a estrutura jurisdicional, pois sequer restou evidente nos autos, qual seria o seu ganho processual na citada ação trabalhista.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito defensivo, em relação aos crimes de porte e disparo de arma de fogo, fundado na suposta ausência de materialidade delitiva, pois apesar da arma de fogo utilizada na prática dos crimes ora em apuração, não ter sido apreendida nestes autos, é certo e induvidoso que a sua apreensão é prescindível, podendo a sua ausência ser suprida por outras provas, conforme é o caso dos autos, onde as vítimas Gabriel e Rogério foram enfáticos em confirmar a utilização de arma de fogo pelo réu, a qual posteriormente foi apreendida e reconhecida pela vítima Gabriel, conforme se denota do termo de reconhecimento de objeto de pág. 28 – Evento n. 4, fato inclusive que gerou nova ação penal em desfavor do réu (cód. 639782), sendo assim, induvidosa a autoria e a materialidade de ambos os delitos, devendo o acusado receber a sanção correspondente por sua conduta delituosa”.

A defesa interpôs o recurso de apelação criminal, distribuído à Segunda Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva.

O apelo foi julgado em 14/4/2022, e confirmada a sentença condenatória, sendo que, no atinente ao crime de
coação no curso do processo
, o conspícuo Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, assim fundamentou:

“No que concerne à autoria, embora o apelante, em juízo,
tenha negado a prática dos crimes pelos quais foi condenado, afirmando que teria sido vítima de uma armação da advogada constituída pelo ofendido Ezequiel
, com o objetivo de gerar reflexo no processo trabalhista movido por este contra aquele,
a prova produzida durante a instrução criminal é robusta e coerente, demonstrando, sem sombra de dúvidas, a tipicidade da coação no curso do referido processo trabalhista
, bem como a configuração do disparo de arma de fogo.

Com efeito, depreende-se destes autos que inexistem elementos de convicção capazes de desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas, ou mesmo que pudessem evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente os delitos ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

[...]

Com relação à configuração do delito de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, é imperioso consignar que exige para sua caracterização o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do uso de violência ou grave ameaça, o elemento subjetivo do tipo específico consistente na intenção de prejudicar o curso de processo, administrativo ou judicial, no interesse próprio ou alheio. Ademais, não se pode olvidar que referido delito é formal (também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado), isso significando dizer que
a coação no curso do processo consuma-se quando o agente, efetivamente, utiliza a vis absoluta, ou seja, a violência física, ou vis compulsiva, isto é, a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade
, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, não havendo a necessidade de que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento ou o aventado ‘resultado prático’ de seu interesse.

[...]

Destarte, é forçoso concluir que a concatenação de todos os elementos de convicção produzidos na instrução processual, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de coação no curso do processo por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da tramitação do presente processo, não havendo, portanto, falar-se, em atipicidade da conduta e aplicação do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser mantida a sua condenação”.

Percebe-se, portanto, que a pretensão do revisionando não é outra senão rediscutir a questão decidida em primeira instância, confirmada pela Segunda Câmara Criminal em recurso de apelação, sem a apresentação de provas novas a demonstrar, concretamente, que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No caso, a revisão não merece ser conhecida, pois a causa de pedir – absolvição, em razão da atipicidade do delito previsto no art. 344 do CP - já fora amplamente enfrentada no acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 0002520-93.2016.8.11.0064, interposto pela defesa, pleiteando pela absolvição do ora revisionando, o qual a c. Segunda Câmara Criminal desse TJMT, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, ratificando a condenação imposta, restando assim ementada:

[...]

Anote-se, ainda, o conteúdo do voto condutor, a fim de demonstrar que se trata da mesma tese ora apresentada (absolvição, em razão da atipicidade do delito previsto no art. 344 do CP):

[...]

Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal n. 0002520-93.2016.8.11.0064) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Assim, se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível, segundo a doutrina, verbis:
‘(...) A revisão (...) não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação (...).’
(Mirabete, Júlio Fabbrini, in CPP interpretado, Atlas, São Paulo, 2003, p. 1616).

[...]

Neste quadro, se o requerente não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido.

A título de explanação, extrai-se que a responsabilização penal do requerente pelo delito de coação no curso do processo, restou devidamente comprovado, uma vez que demonstrado o elemento subjetivo especifico, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta, conforme destacam os depoimentos judicializados pela vítima Gabriel Henrique Prestes, corroborado pela vítima da ação trabalhista Sr. Ezequiel Prestes Sobrinho, bem como da testemunha Elizabete da Cunha Silva, não sendo possível judicializar a oitiva da vítima Rogério Fernandes da Silva, em razão do seu suposto falecimento.

Outrossim, a revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas (TJMT, NU 102041-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.6.2022).

Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal/Apelação Criminal ensejam a extinção, sem julgamento do mérito da revisional (TJMT, RC n. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020)”.

Não se põe dúvida que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“[...] o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[1]
.

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[2]
.

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[3]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[4]
, o que não se verifica no caso em apreço.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
a presente revisional sem resolução do mérito, e o faço com supedâneo nos art. 485, inciso VI, do CPC, c.c. art. 3º do CPP.

É como voto.

[1]
Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240.

[2]

Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[3]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[4]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024